Tribunal: TJMT
Processo: 1016084-13.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016084-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), LEDINES MOLINARI SIMONETTI - CPF: 871.140.201-63 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1016084-13.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
LEDINES MOLINARI SIMONETTI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO HABILITAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – DECISÃO DE DEFERIMENTO DA PENHORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA – EFETIVO PREJUÍZO – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PENHORA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 272, §2º E §5º E ART. 841 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme se observa dos autos da Execução, após a determinação da penhora, não fora expedida intimação aos patronos da executada, já que, por equívoco do Juízo, não foram habilitados nos autos, observando-se ainda, a ausência de intimação pessoal da executada, em clara ofensa ao texto legal.

Havendo prejuízo para a executada, faz-se necessário reconhecer a nulidade dos atos processuais posteriores a partir da decisão que determinou a intimação da penhora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEDINES MOLINARI SIMONETTI
contra a decisão que
rejeitou
a
Exceção de Pre-Executividade
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
- nº 1002090-94.2019.8.11.0040
movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em síntese, sustenta a agravante que no dia 08/08/2019 foi juntado ao presente processo um
nulo
pedido de habilitação de advogado ID 22463620, haja vista jamais ter sido juntada qualquer procuração nos autos firmada pela executada, sendo todas as intimações dos atos processuais encaminhadas a um advogado sem poderes constitutivos, quando deveriam nesse caso ser encaminhadas pessoalmente à executada (art. 76 do CPC), uma vez que a executada não possuía representação processual até o presente momento.

Destaca que o presente processo está eivado de vício insanável, o qual fora provocado pelo cartório do juízo de primeiro grau, que, lamentavelmente, não intimou corretamente a agravante a respeito dos atos processuais, tratando-se pois, de matéria de ordem pública (ausência de procuração) não acoberta pela preclusão, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento para declarar a nulidade processual de todos os atos praticados após 08 de agosto de 2019, quando o Juízo deveria ter intimado o advogado que se habilitou sem poderes procuratórios para regularizar sua representação processual, e caso não fosse regularizada, deveriam as intimações saírem em nome da executada e não do advogado sem procuração constituída conforme prevê o artigo 76 do CPC.

A liminar foi indeferida (ID 139570691).

Contraminuta apresentada pela parte agravada no ID 142221662, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
no ID 146024339.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
LEDINES MOLINARI SIMONETTI,
ora agravante, que tem por objeto o adimplemento de saldo devedor oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 149.213.601, emitida em 16/09/2016, cujo débito originário perfazia a quantia de R$ 714.504,00 (setecentos e quatorze mil quinhentos e quatro reais).

A executada restou citada por Oficial de Justiça em 23/07/2019 (ID 22003373).

Ante a ausência de pagamento, o agravado postulou pela penhora do bem imóvel dado em garantia à operação (ID 22151861).

Em 08/08/2019 a agravante requereu a “
habilitação e prazo para juntada de procuração.”
, sendo o pedido assinado digitalmente pelo advogado Celso Correa de Oliveira (OAB/MT nº 7.344) (ID 22463620).

Em 30/10/2019 a Secretaria certificou:

Certidão de Decurso de Prazo

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: LEDINES MOLINARI SIMONETTI.

SORRISO, 30 de outubro de 2019.

Os autos permaneceram paralisados, até que em 18/03/2021 o Banco agravado reiterou o pedido de expedição do TERMO de penhora do imóvel dado em garantia hipotecária à operação objeto desta ação (ID. 51356726).

Em 06/10/2021 houve juntada de “
Termo de Renúncia e Prestação de Contas”
pelo causídico Celso Correa de Oliveira (OAB/MT nº 7.344), com expressa assinatura da executada.

(ID 67372384).

Na sequência, houve deferimento da constrição (ID 37207346).

E, em 11/11/2021 a agravante/executada requereu a habilitação dos advogados Rodrigo Guimarães de Souza (OAB/MT 19.554-O) e Felipe Augusto Favero Zerwes (OAB/MT 21.534- O).

Ato contínuo, opôs Exceção de Pré-Executividade aventando: (i) pedido liminar de suspensão imediata dos efeitos da r. decisão que deferiu a constrição; (ii) nulidade processual por irregularidade de representação processual; e (iii) excesso de penhora.

Sobreveio a decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, sob tais argumentos:

Sobre o mérito da quaestio, observa-se que a ação foi manejada em 03/04/19, sendo recebida em 30/05/19, havendo a citação pessoal da excipiente em 23/07/19, e um termo de renúncia do advogado da parte devedora juntado em 06/10/21 (id 67372364), porém, sem que tenha ocorrido qualquer ato que prejudicasse direito de parte, entre a data da citação pessoal, e a renúncia prefalada, ao passo que simplesmente se certificou (id 25590234), que o prazo para pagamento havia se expirado, assim como a oportunidade de manifestação quanto ao pedido de penhora do imóvel localizado pelo credor (id 22151861), que teria sido dado em garantia pela parte devedora.

Neste ponto, como manifestado anteriormente (id 73428462), não há que se falar em devolução de prazo para apresentação de embargos ou qualquer outro tipo de defesa, somente porque o advogado que eventualmente teria sido contratado demorou 02 anos para comparecer aos autos, não para juntar documentos ou defesa, mas para juntar uma renúncia sem mesmo antes ter havido a procuração anexada.

Se houve prejuízo no ponto, por desídia do causídico, ou por falta de pactuação contratual por algum desacordo, etc., tal ressarcimento de hipotético prejuízo deverá ser buscado pela parte devedora dentro das vias legais, porém, o fato não interfere na citação pessoal realizada no caso em concreto, tampouco no esgotamento de prazos para embargos etc, já que o ônus na contratação de advogado e apresentação de embargos é da parte devidamente citada, como no caso.

Então, se depois da nomeação de bem à penhora veio a parte excipiente e manejou a presente, não há que se falar em prejuízo, se a penhora sequer se efetivou.

No mais, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, nomeando o devedor fiel depositário do bem, consoante pleiteado pelo credor (id 51356726), edepois, intime-se o executado pessoalmente, assim como seu cônjuge, se casado for, e o patrono constituído, via Dje, para se manifestar, dentro do prazo de 15 dias. P.R.I.”

Contra referida decisão a executado/agravante interpôs o presente recurso, pugnando pela nulidade processual de todos os atos praticados após 08 de agosto de 2019.

Pois bem
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso da executada/excipiente, cujas razões se cingem em ver reconhecida a nulidade dos atos processuais posteriores à 08/08/2019, quando deveria o d. Juízo ter intimado o advogado que se habilitou (Celso Correa de Oliveira - OAB/MT nº 7.344) sem poderes procuratórios para regularizar sua representação processual, e caso não fosse regularizada, deveriam as intimações saírem em nome da executada e não do advogado sem procuração constituída, conforme prevê o artigo 76 do CPC/15.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que assiste razão em parte à agravante/executada.

Isto porque, conforme já relatado, o causídico (Celso Correa de Oliveira - OAB/MT nº 7.344) peticionou aos autos requerendo a “
habilitação e prazo para juntada de procuração.”
(ID. 22463620 dos autos principais), o que, todavia, foi ignorado pelo Juízo de origem, pois, após citação da executada, e habilitação do causídico, não há qualquer intimação deste, ainda que a Secretaria tenha Certificado “
que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: LEDINES MOLINARI SIMONETTI. SORRISO, 30 de outubro de 2019.”

Vejamos expediente dos atos de comunicação eletrônica (obs: Adriano Athala de Oliveira Shcaira é o advogado constituído do Banco do Brasil – parte exequente):

Os autos permaneceram paralisados, até que em 18/03/2021 o Banco agravado reiterou o pedido de expedição do TERMO de penhora e, em 06/10/2021 houve juntada de “
Termo de Renúncia e Prestação de Contas”
pelo causídico Celso Correa de Oliveira (OAB/MT nº 7.344), com expressa assinatura da executada.

(ID 67372384).

Na sequência,
em 14/10/2021
houve
deferimento
da constrição (ID 37207346). E, somente em
11/11/2021
a agravante/executada requereu a habilitação dos advogados Rodrigo Guimarães de Souza (OAB/MT 19.554-O) e Felipe Augusto Favero Zerwes (OAB/MT 21.534- O).

Portanto, é certo que a ausência da intimação causou-lhe prejuízo, pois determinada a expedição de “
mandado de penhora e avaliação do bem dado em garantia de penhor cedular, qual seja: 1) Uma propriedade rural, denominada Fazenda Fronteira II, com área de 759,99 ha, Registro/Matrícula nº 3.188 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Juara/MT (id. 22151861).”
(ID. 37207346 dos autos principais) em 14/10/2021, a agravante restou privada de seu direito de se manifestar após a penhora e exercer eventual direito de defesa.

Com efeito, tenho que tal situação caracteriza o cerceamento do direito de defesa, bem como viola o devido processo legal, configurando nulidade absoluta dos atos posteriores à decisão que determinou a intimação da penhora (ID. 37207346 dos autos principais), tendo em vista a violação do art. 272, § 2º, do CPC/15,
in verbis:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

(...)

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”

Além disso, dispõe o art. 841, do CPC/15, que o executado deverá ser imediatamente intimado da penhora por meio do seu advogado ou pessoalmente, quando não houver advogado constituído nos autos:

“Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

§ 1º A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2º Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.”

Portanto, observa-se que por equívoco do Juízo, a parte executada não foi intimada da penhora, em clara ofensa ao texto legal e seu direito de defesa.

Portanto, evidenciado claro prejuízo à parte, deve ser provido o recurso para declarar a nulidade dos atos praticados após a decisão que determinou a intimação da penhora (ID. 37207346 dos autos principais).

Diante do exposto,
dou provimento parcial
ao recurso
,
para declarar a nulidade dos atos praticados após a decisão que determinou a intimação da penhora (ID. 37207346 dos autos principais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022